Tribunal: TJMT
Processo: 1011558-08.2019.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-02
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011558-08.2019.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Aquisição]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RAFAEL BARUD CASQUEIRA PIMENTA - CPF: 098.920.837-09 (ADVOGADO), Banco Sistema S/A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (INTERESSADO), PEDRO RENATO DE SOUZA MOTA - CPF: 124.369.957-45 (ADVOGADO), CAMILA SILVA DE ALMEIDA - CPF: 136.227.317-10 (ADVOGADO), RAFAEL LEANDRO DANTAS DA SILVA - CPF: 139.496.697-01 (ADVOGADO), DESEMBARGADOR DIRCEU DOS SANTOS - EM SUBSTITUIÇÃO LEGAL A DESEMBARGADORA ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (INTERESSADO), MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (CUSTOS LEGIS), DESEMBARGADOR DIRCEU DOS SANTOS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), CAMPONESA AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 26.593.210/0001-24 (TERCEIRO INTERESSADO), LARANJAL AGROPASTORIL LTDA - CNPJ: 48.239.859/0001-84 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEMAR WURZIUS - CPF: 090.328.430-87 (TERCEIRO INTERESSADO), CHARLES WURZIUS - CPF: 895.240.551-04 (TERCEIRO INTERESSADO), Banco Sistema S/A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 537.228.921-04 (TERCEIRO INTERESSADO), BRENER TAVARES FERNANDES - CPF: 429.446.351-15 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS CESAR DE SOUZA - CPF: 792.433.209-04 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS DOMINGOS LEMES (TERCEIRO INTERESSADO), CELESTE BASSO VIEIRA - CPF: 157.975.460-00 (TERCEIRO INTERESSADO), EDIMAR RODRIGUES SILVA - CPF: 384.116.281-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTER MARIA DE LIMA WURZIUS - CPF: 452.221.261-53 (TERCEIRO INTERESSADO), EUTIMIO FRANCISCO DE CAMPOS - CPF: 021.667.631-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO BATISTA ALVES LOPES - CPF: 142.201.721-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAQUIM DE SOUZA BARBOSA NETO - CPF: 429.460.771-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CRISPIM DE SOUZA - CPF: 163.227.621-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE LOPES FILHO - CPF: 135.553.401-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE PEREIRA BRAGA FILHO - CPF: 000.054.728-06 (TERCEIRO INTERESSADO), LUIZ ANTONIO LODI MORAIS - CPF: 453.553.710-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL GONCALVES ANTUNES - CPF: 482.055.401-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIO JUSTINO - CPF: 624.911.059-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS VINICIUS RODRIGUES BRAGA - CPF: 581.548.761-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCOS WURZIUS - CPF: 531.927.291-04 (TERCEIRO INTERESSADO), MARILE SOARES - CPF: 126.410.900-82 (TERCEIRO INTERESSADO), MAURO LEOPOLDINO DE FRANCA - CPF: 255.174.141-68 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO SOARES - CPF: 192.245.320-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), LISIANE VALERIA LINHARES - CPF: 887.507.441-00 (ADVOGADO), KLEBER JORGE JUNIOR - CPF: 027.931.941-07 (ADVOGADO), ANTONIO GOULART GUIMARAES NETO - CPF: 043.476.741-71 (ADVOGADO), CAMPONESA AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 26.593.210/0001-24 (INTERESSADO), LARANJAL AGROPASTORIL LTDA - CNPJ: 48.239.859/0001-84 (INTERESSADO), ADEMAR WURZIUS - CPF: 090.328.430-87 (INTERESSADO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), LISIANE VALERIA LINHARES - CPF: 887.507.441-00 (ADVOGADO), KLEBER JORGE JUNIOR - CPF: 027.931.941-07 (ADVOGADO), ANTONIO GOULART GUIMARAES NETO - CPF: 043.476.741-71 (ADVOGADO), Banco Sistema S/A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (INTERESSADO), RAFAEL BARUD CASQUEIRA PIMENTA - CPF: 098.920.837-09 (ADVOGADO), Banco Sistema S/A - CNPJ: 76.543.115/0001-94 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
ORDEM CONCEDIDA. REGIMENTAL PREJUDICADO. POR MAIORIA.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – DISTRIBUIÇÃO DE ANTERIOR MANDADO DE SEGURANÇA EXTINTO SEM APRECIAÇÃO DE MÉRITO – PREVENÇÃO CONFIGURADA – IMPETRAÇÃO DE WRIT EM FACE DE DECISÃO ACOIMADA DE TERATOLÓGICA – CABIMENTO – RENOVAÇÃO DO MANDAMUS – POSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS ARTS. 286, II, E 337, §1o, CPC – PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL REJEITADA - IMPETRAÇÃO FORMULADA EM FACE DE DECISÃO JUDICIAL DESPROVIDA DE FUNDAMENTAÇÃO LEGAL – TERATOLOGIA CARACTERIZADA – ORDEM CONCEDIDA – AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

De acordo com a sistemática adotada pelo atual Código de Processo Civil, instituído pela Lei no 13.105/2015, a simples distribuição da ação ou recurso torna prevento o relator para o julgamento dos demais feitos subsequentes, interpostos no mesmo processo ou em processo conexo, ainda que não apreciado o mérito.

É assente no sentido de que a impetração do mandado de segurança é plenamente cabível, com vistas a combater decisão judicial manifestamente ilegal ou teratológica, podendo assim ser considerado o provimento jurisdicional carente de fundamentação jurídica,

Não há violação aos artigos 286, II, c/c 337, §1o, do Código de Processo Civil, porquanto a Lei no 12.016/2009 assegura ao impetrante o direito de renovar o pleito mandamental dentro do prazo prescricional, em caso de extinção de writ impetrado anteriormente, sem apreciação do mérito, conforme disposto em seu artigo 6o, §6o, da Lei no 12.016/2009.

Reveste-se de teratologia a decisão judicial carente de fundamentação, circunstância que dá ensejo à concessão da ordem impetrada.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R IO

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Eminentes Pares:

Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido de liminar, impetrado pelo
Banco Sistema S.A.
, contra ato acoimado de ilegal imputado ao
Exmo. Sr. Desembargador Dirceu dos Santos,
que, na condição de relator, em substituição legal, da Exceção de Suspeição no 1000675-27.2019.8.11.0024, proferiu decisão determinando “a suspensão dos atos de imissão de posse” da Fazenda Santa Emília S.A., deferida em favor do banco, ora impetrante, nos autos da Carta Precatória distribuída na Comarca de Chapada dos Guimarães, tirada da Ação de Execução no 4504-97.199.811.0003, em trâmite na Comarca de Rondonópolis. (Fls. 219 - id. 9911962, Pág. 3)

O banco impetrante diz que, desde 1997, tenta satisfazer um crédito constituído em face de membros da família Wurzius e empresas do grupo, por meio da Ação de Execução por Título Extrajudicial no 4504-97.1999.811.0003, que tramita na Comarca de Rondonópolis.

Explica que, após mais de 20 (vinte) anos exaustivo de litígio, a instituição financeira logrou êxito em promover a hasta pública do imóvel, localizado na Comarca de Chapada dos Guimarães, penhorado no feito executivo, há mais de 10 (dez) anos.

Continua discorrendo que, naquela oportunidade, não havendo interessados, ele (exequente), ora impetrante, apresentou o lance vencedor, no valor de R$ 130.548.576,02 (cento e trinta milhões, quinhentos e quarenta e oito mil quinhentos e setenta e seis reais e dois centavos), mediante arrematação com créditos e, na sequência, cumpriu todas as formalidades legais.

Diz que, ultimado o procedimento expropriatório, o Juízo Deprecado de Chapada dos Guimarães homologou o leilão, assinou o auto de arrematação e expediu a respectiva carca de arrematação, que fora averbada na matrícula do imóvel, em questão, no caso a Fazenda Santa Emília S.A.

Assevera que, mesmo diante da arrematação perfeita e acabada, os devedores deram início ao ajuizamento/interposição de diversos expedientes judiciais, todos sem êxito na obtenção do almejado efeito suspensivo.

Enfatiza que, não havendo óbices processuais, ele (banco arrematante), impetrante, estava prestes a ser imitido na posse da área, quando, então, os devedores opuseram exceção de suspeição contra o Dr. Leonísio Salles, juiz responsável pela condução dos atos processuais no Juízo da Comarca de Chapada dos Guimarães (exceção de suspeição no 1000675-27.2019.8.11.0024).

Todavia, em 14/06/2019, o juiz substituto daquela Comarca, Dr. Ramon Botelho, determinou o cumprimento da ordem de imissão de posse, ato jurisdicional que restou irrecorrido.

Diz que, então, a ordem de imissão na posse foi finalmente cumprida pelos oficiais de justiça da Comarca de Chapada dos Guimarães, em 18/06/19, em conjunto com a Polícia Militar.

Frisa que ele, impetrante, é proprietário da Fazenda em questão, desde junho de 2018, e que está imitido na posse há mais de 40 (quarenta) dias, evidenciando situação plena e integral de estabilidade tanto da propriedade quanto da posse por parte do Impetrante.

Diz que, não obstante isso, os devedores deram início a uma verdadeira saga na tentativa de turbar o domínio e a posse dele (impetrante), com ameaças à integridade física e à vida de pessoas, que estão dando cumprimento às ordens judiciais, além de promover o ajuizamento de incidentes processuais infundados, na tentativa de reaver a posse da área, a exemplo das exceções de suspeição, formuladas em face do Juiz Leonísio Salles e da Desembargadora Antônia Siqueira.

Narra que, durante o período de afastamento temporário da Desembargadora Antônia Siqueira, Relatora originária da exceção de suspeição, oposta em face do Juiz Leonísio Salles, em decorrência do usufruto de férias regimentais, os devedores formularam, naqueles autos pedido de tutela de urgência incidental, dando azo à prolação da decisão, acoimada de teratológica, proferida pelo Desembargador Dirceu dos Santos, que, em última análise, determinou a reintegração de posse dos devedores na área de sua posse e propriedade.

Sustenta que a decisão é tão teratológica, que os próprios devedores, beneficiários, tiveram que opor embargos de declaração para entender o que o magistrado impetrado quis determinar, porque determinou a suspensão do que já havia sido comprido, no caso, a imissão de posse na área.

Alega que 02 (dois) dias após o retorno da Relatora natural do processo, Desembargadora Antônia Siqueira, ele, banco impetrante, apresentou exceção de suspeição em face do Desembargador Dirceu dos Santos, que, mesmo assim, proferiu nova decisão nos embargos de declaração, opostos pelos devedores, determinando a reintegração de posse da Camponesa, excipiente na exceção de suspeição oposta em face do juiz Leonísio Salles.

Diz que a
“existência de litigiosidade”
não pode ser utilizado como fundamento para retirar o legítimo proprietário da posse de seu imóvel, enfatizando que, havendo litigiosidade, a lógica é de que a ordem liminar de abstenção deva ser direcionada a quem vem tentando invadir propriedade alheia e não o contrário.

Enfatiza a teratologia da decisão, porque determinava a suspensão de ato de imissão de posse, que não estava em curso, porquanto ele, impetrante, havia sido imitido na posse 02 (dois) meses antes; além de ser totalmente desprovida de fundamentação legal.

Ao final, requer a concessão da ordem para que seja anulado o ato coator, com a consequente manutenção da decisão, que recebeu a exceção de suspeição, sem a atribuição do efeito suspensivo.

A liminar mandamental foi concedida, em 03/08/2019, pela Desembargadora Plantonista Marilsen Andrade Addario (fls. 249/254 - id. 9915956)

As empresas interessadas
Camponesa Agropecuária Ltda.
e
Laranjal Agropastoril Ltda.
e o interessado
Ademar Wurzius
ingressaram espontaneamente nos autos, apresentando “contestação”, por meio da qual, pugnaram pela revogação da liminar mandamental, exarada pela Desembargadora Marilsen Andrade Addario.

Suscitam, em preliminar, inépcia da inicial, por violação à Súmula 267 do STF e aos artigos 286, II, c/c 337, §1o, do CPC, asseverando a existência de litispendência, em razão da impetração anterior do Mandado de Segurança no 1011494-95.2019.8.11.0000.

No mérito, sustentam a inexistência de teratologia da decisão impetrada. (Fls. 261/269 – id. 10083490)

Ao analisar a manifestação exarada pelos terceiros interessados ao id. 10083490, o eminente Desembargador Rubens Santos Filho, que me substituía, por ocasião do meu afastamento para usufruto de férias regulamentares, indeferiu o pedido de revogação da liminar mandamental. (Fls. 506/513 - id. 10769957)

A autoridade impetrada prestou informações às fls. 517 (id. 13997990).

O parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça, juntado ao id. 15887496 (fls. 532/535), é pela concessão da ordem.

Às fls. 537/539, os terceiros interessados aportam, novamente, aos autos, desta feita, para sustentar a ausência de prevenção desta Relatora, em razão do indeferimento da petição inicial do Mandado de Segurança 1011494-95.2019.8.11.0000, pugnando para que os autos desta ação mandamental sejam remetidos ao Desembargador José Zuquim, desembargador sorteado originalmente.

O
Banco Sistema
se manifesta contrariamente ao pleito formulado. (Fls. 547/549, id. 21925498)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O
(PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE PREVENÇÃO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Eminentes pares:

A empresa
Camponesa Agropecuária e outros
, na qualidade de terceiros interessados, ingressaram neste feito, sustentando a ausência de prevenção desta relatora para o julgamento desta ação mandamental, ao argumento de que o Mandado de Segurança de no 1011494-95.2019.8.11.0000, que a este antecedeu, foi extinto, sem apreciação do mérito, por meio da decisão proferida pelo então plantonista, eminente Desembargador José Zuquim Nogueira, pugnando, ainda, pelo reconhecimento da relatoria atribuída originalmente ao Desembargador José Zuquim Nogueira, em razão da distribuição realizada por sorteio.

Sem razão, contudo.

De acordo com a sistemática adotada pelo atual Código de Processo Civil, instituído pela Lei no 13.105/2015, a simples distribuição da ação ou recurso torna prevento o relator para o julgamento dos demais feitos subsequentes, interpostos no mesmo processo ou em processo conexo, ainda que não apreciado o mérito.

Nesse sentido, dispõe o artigo 930 da Lei Adjetiva Civil:

Art. 930. Far-se-á a distribuição de acordo com o regimento interno do tribunal, observando-se a alternatividade, o sorteio eletrônico e a publicidade.

Parágrafo único. O primeiro recurso protocolado no tribunal tornará prevento o relator para eventual recurso subsequente interposto no mesmo processo ou em processo conexo.

Assim, a despeito de o Mandado de Segurança de no 1011494-95.2019.8.11.0000 ter sido extinto, sem apreciação mérito, pelo desembargador plantonista, ante o indeferimento da inicial, teve sua distribuição efetivada para esta relatora, consoante certificado ao id. 10164961 (fls. 498), circunstância que, por si só, dá ensejo à prevenção, como acertadamente reconheceu o Desembargador José Zuquim Nogueira, por meio da decisão de id. 10184966 (fls. 199).

Logo,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO (PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Eminentes pares:

Os terceiros interessados suscitam, também em preliminar, a inépcia da petição inicial, por violação à Sumula 267 do STF e aos artigos 286, II, c/c 337, §1o, do CPC.

Mais uma vez, sem razão.

Isto porque, a jurisprudência é assente no sentido de que a impetração do mandado de segurança é plenamente cabível, com vistas a combater decisão judicial manifestamente ilegal ou teratológica, podendo assim ser considerado o provimento jurisdicional carente de fundamentação jurídica, conforme fundamentação jurídica adotada na petição inicial.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. REGISTRO DE LOTEAMENTO. IMPUGNAÇÃO. SUSCITAÇÃO DE DÚVIDA. DESISTÊNCIA DA IMPUGNAÇÃO. INDEFERIMENTO. TERATOLOGIA. INEXISTÊNCIA. INOVAÇÃO DE TESE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. 1.
É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que "o mandado de segurança contra decisão judicial é admitido apenas em casos de flagrante ilegalidade ou de manifesta teratologia
" (AgInt no RMS 55.125/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, DJe 16/11/2017). 2. A seu turno, "a decisão é ilegal quando proferida em claro confronto com a Lei ou ainda com abuso de autoridade, e teratológica, quando radicalmente ilegal,
manifestamente sem fundamento ou não razoável
, ou seja, impossível juridicamente" (RMS 55.765/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES, DJe de 15/12/2017). 7. Agravo interno parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido.
(AgInt no RMS 60.764/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 20/02/2020)

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROLATADO PELA PRIMEIRA TURMA DESTA CORTE SUPERIOR. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO OCORRÊNCIA, IN CASU, DE TERATOLOGIA OU MANIFESTA ILEGALIDADE. PRECEDENTES DO STJ. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL DO MANDAMUS. 1. Em face do art. 5o, II, da Lei 12.016/2009, é pacífico o entendimento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que a impetração de mandado de segurança contra ato judicial somente
é admitida em hipóteses excepcionais, tais como decisões de natureza teratológica, de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, e capazes de produzir danos irreparáveis ou de difícil reparação à parte impetrante
. Precedentes...
(AgInt no MS 24.775/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 22/10/2019, DJe 25/10/2019)

RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL. EXCEPCIONALIDADE CONFIGURADA. MANIFESTA ILEGALIDADE. TERCEIRO PREJUDICADO (SÚMULA N. 202/STJ). RECURSO PROVIDO. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1. Fora das circunstâncias normais, a doutrina e a jurisprudência majoritárias admitem o manejo de mandado se segurança contra ato judicial, ao menos nas seguintes hipóteses excepcionais:
a) decisão judicial manifestamente ilegal ou teratológica
; b) decisão judicial contra a qual não caiba recurso; c) para imprimir efeito suspensivo a recurso desprovido de tal atributo; e d) quando impetrado por terceiro prejudicado por decisão judicial. 2. Na espécie, o ato judicial apontado como coator mostra-se teratológico, pois,
ausente de fundamentação jurídica
, deferiu, contra terceiro estranho à lide, sem o mínimo de contraditório, pedido de restituição de valores sem sequer cogitar de ouvir a instituição financeira impetrante acerca da origem e titularidade dos ativos financeiros reclamados, contrariando os princípios do contraditório, da ampla defesa e da motivação, corolários do Devido Processo Legal. (...) 4. Recurso provido para conceder a segurança, cassando-se o ato apontado como coator.
(RMS 49.020/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/11/2015, DJe 26/11/2015)

De igual modo, não prospera a alegada violação aos artigos 286, II, c/c 337, §1o, do Código de Processo Civil, porquanto a Lei no 12.016/2009 assegura ao impetrante o direito de renovar o pleito mandamental dentro do prazo prescricional, em caso de extinção do processo, sem apreciação do mérito, conforme disposto em seu artigo 6o, §6o:

Art. 6
o.

§ 6
o
O pedido de mandado de segurança poderá ser renovado dentro do prazo decadencial, se a decisão denegatória não lhe houver apreciado o mérito.

Assim, deliberando, o impetrante, pela conveniência do ajuizamento de novo
Writ
, a fim de evitar o perecimento do direito, que reputa ser líquido e certo, inexiste qualquer óbice ao manejo de nova impetração, em caso de extinção de anterior mandado de segurança, sem apreciação de mérito, porque não restou afetado nem comprometido direito material eventualmente titularizado, ante a ausência de coisa julgada material.

A propósito:

PROCESSUAL CIVIL- MANDADO DE SEGURANÇA - COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA - DIREITO LÍQUIDO E CERTO TIDO POR NÃO-DEMONSTRADO - EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO - COISA JULGADA MATERIAL - INEXISTÊNCIA - NOVA IMPETRAÇÃO DE MANDAMUS - POSSIBILIDADE - INCIDÊNCIA DO ART. 16 DA LEI 1.533/51 E DA SÚMULA 304 STF - PRECEDENTES STJ. 1. Denegada a segurança do primeiro mandado de segurança impetrado pelo ora recorrente com o intuito de realizar compensação tributária em razão de entender o Órgão Julgador não estar demonstrado o direito líquido e certo, não há falar-se em formação de coisa julgada material, porquanto não apreciado o mérito propriamente dito do mandamus. 2. É possível a renovação de pedido formulado em mandado de segurança, quando a decisão anterior não houver apreciado o mérito da impetração, a teor do disposto no art. 16 da Lei 1.533/51 e na Súmula 304 do STF 3. Recurso especial provido.
(REsp 855.353/SP, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 19/08/2008, DJe 23/09/2008)

Portanto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA)

Eminentes pares:

A rigor do artigo 5o, LXIX, da Constituição Federal, o mandado de segurança é ação que visa proteger direito líquido e certo não amparado por
habeas corpus
ou
habeas data
, sempre que o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

A ação constitucional é regulada pela Lei 12.016/2009, que, por sua vez, estabelece, em seu artigo 5o, II e III, que a ordem não será concedida em face de decisão judicial, contra a qual caiba recurso
com efeito suspensivo
ou que já tenha transitado em julgado.

Com efeito, o mandado de segurança contra decisão judicial é medida excepcional, cabível somente em situações nas quais pode se verificar, de plano, ato judicial maculado de ilegalidade, teratologia ou abuso de poder, que acarretem ao paciente irreparável lesão ao seu direito líquido e certo.

Ou seja, as decisões judiciais são suscetíveis de Mandado de Segurança quando, ainda que recorríveis (recurso sem efeito suspensivo), possam ser assacadas de teratológicas.

No caso, o ato jurisdicional atacado pelo
writ
, foi proferido pelo Desembargador Dirceu dos Santos, atuando em substituição legal, nos autos da Exceção de Suspeição no 1000675-27.2019.8.22.0024, oposta pela empresa
Camponesa Agropecuária e outros
, aqui, terceiros interessados, em face do Dr.
Leonísio Salles de Abreu Junior
, Juiz de Direito da Comarca de Chapada dos Guimarães, nos seguintes termos:

“Vistos.

Analisando os autos, verifico a existência de uma grande litigiosidade da área em questão e não havendo maiores prejuízos no aguardo de melhor estudo do caso sub judice, razão pela qual, hei por bem determinar a suspensão dos atos de imissão de posse até ulterior deliberação.

Determino que o oficial de justiça, no momento do cumprimento do mandado, faça um auto de constatação da real situação do imóvel, instruindo a certidão com imagens fotográficas.

Cumpra-se.”

Consoante se denota, a decisão, da lavra do eminente colega, por via transversa e sem qualquer fundamentação legal, conferiu efeito suspensivo à aludida exceção de suspeição, para determinar a suspensão dos atos de imissão de posse sobre o imóvel, deferidos em favor do banco impetrante nos autos da Carta Precatória, extraída da Ação de Execução no 5377/1999 (código 93052), em trâmite na 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, ajuizada pela instituição financeira em face dos, aqui, terceiros interessados.

Com efeito, “a existência de uma grande litigiosidade da área”, invocada para justificar a suspensão da imissão de posse, não pode ser considerada um fundamento jurídico, capaz de embasar o deferimento da medida excepcional, na medida em que a litigiosidade é inerente aos procedimentos contenciosos judiciais, sem a qual, aliás, a lide sequer existiria.

Nesse contexto, não há como deixar de reconhecer que o ato jurisdicional impugnado se mostra teratológico, por total ausência de fundamentação legal, circunstância que dá ensejo à concessão da ordem impetrada.

A propósito:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO PROLATADO PELA PRIMEIRA TURMA DESTA CORTE SUPERIOR. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. NÃO OCORRÊNCIA, IN CASU, DE TERATOLOGIA OU MANIFESTA ILEGALIDADE. PRECEDENTES DO STJ. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL DO MANDAMUS. 1. Em face do art. 5o, II, da Lei 12.016/2009, é pacífico o entendimento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que a impetração de mandado de segurança contra ato judicial somente é admitida em hipóteses excepcionais, tais como decisões de natureza teratológica, de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, e capazes de produzir danos irreparáveis ou de difícil reparação à parte impetrante. Precedentes. 2. No caso concreto, conforme exposto na decisão agravada, o mandado de segurança foi impetrado contra acórdão prolatado pela Primeira Turma desse Superior Tribunal de Justiça, que, ao negar provimento ao recurso especial no 1.712.184, manteve o não provimento da ação rescisória em que se discuta o valor dos honorários advocatícios fixado pelo juízo rescindendo. 3. Portanto, de forma fundamentada e coerente, concluiu o órgão julgador por manter a decisão ali agravada, que vez negou provimento ao recurso especial. Desta forma, forçoso reconhecer a ausência de teratologia ou de qualquer outro vício no ato coator que autorize a concessão da liminar pretendida e o prosseguimento do mandamus. Assim, deve ser mantido o indeferimento liminar da petição inicial do mandado de segurança. 4. Agravo interno não provido.
(AgInt no MS 24.775/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 22/10/2019, DJe 25/10/2019)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. WRIT IMPETRADO EM OPOSIÇÃO À DECISÃO DA VICE-PRESIDÊNCIA DESTE SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. INDEFERIMENTO LIMINAR DO MANDAMUS. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE SUPERIOR. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. "A orientação desta Corte é pacífica sobre o descabimento de Mandado de Segurança contra ato jurisdicional dos órgãos fracionários ou de Relator desta Corte Superior,
a menos que neles se possa divisar flagrante e evidente teratologia
[...]" (AgRg no MS 21.096/DF, Corte Especial, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, julgado em 5/4/2017, DJe 19/4/2017). 2. A utilização do mandado de segurança para impugnar decisão judicial só tem pertinência em caráter excepcionalíssimo, quando se tratar de ato manifestamente ilegal ou teratológico, devendo a parte demonstrar, ainda, a presença dos requisitos genéricos do fumus boni iuris e do periculum in mora. 3. Na hipótese, não se verifica a ocorrência de decisão judicial teratológica, tampouco a existência de direito líquido e certo amparável pelo mandado de segurança, na medida em que foi impetrado contra decisão fundamentada, com motivação clara e consistente, embora em dissonância com a pretensão da ora impetrante. 4. Demais disso, a via mandamental não é adequada para veicular típica pretensão recursal, no sentido de que a parte recorrente postula a correção de um suposto erro de julgamento, o qual, segundo alega, teria ocorrido no julgamento turmário. 5. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no MS 25.288/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/10/2019, DJe 09/10/2019)

Pelo exposto,
CONCEDO
a ordem mandamental, com o que ratifico a liminar inicialmente concedida. Por conseguinte,
JULGO PREJUDICADO
o agravo interno interposto ao id. 14014694.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Eminentes Pares:

Pedi vista dos autos, para analisar com mais profundidade a questão, em razão do posicionamento firmado que tenho a respeito da restrita hipótese de cabimento de mandado de segurança contra ato judicial, sobretudo quando se trata de ato de Desembargador, que nos coloca na posição de “órgão superior”, julgando ato de membro do mesmo Tribunal, cuja hierarquia inexiste.

Revendo pormenorizadamente a situação deste feito, de início, quero deixar registrado que, inobstante tenha esta Turma entendido pela inexistência de prejuízo relativa à inversão de julgamento, quando estava na pauta o agravo interno e a douta Relatora trouxe o voto referente ao Mandado de Segurança, a meu ver, esta situação configurou verdadeiro atropelo à ordem de procedimento, e deveria ter sido rechaçada, para evitar qualquer alegação de nulidade futura.

Não vou, entretanto, dar início à rediscussão dessa inversão de procedimento, já que ficou assentado, no último julgamento, a possibilidade e o perecimento do agravo interno, frente ao julgamento do mérito da ação mandamental. Apenas gostaria de deixar registrada minha não concordância, por defender que a ordem de julgamento deve estar vinculada à publicação da pauta.

Enfim, feito esse registro, passo a me manifestar sobre o cabimento do mandado de segurança, na espécie.

Conforme consta do voto da Eminente Relatora, em agosto/2019, em regime de plantão, indeferi a inicial de um mandado de segurança (n. 1011494-95.2019) interposto pelo mesmo banco impetrante, contra o mesmo ato ora combatido. Naquela oportunidade, esclareci que possuo um posicionamento firmado a respeito do manejo do mandado de segurança contra ato judicial praticado em segundo grau de jurisdição e, hoje, reafirmo este entendimento, porque a situação continua sendo a mesma.

Na hipótese, conforme bem colocado pela douta Relatora, o ato jurisdicional atacado pelo mandado de segurança, foi proferido pelo Desembargador Dirceu dos Santos, atuando em substituição legal, nos autos da Exceção de Suspeição no 1000675-27.2019.8.22.0024, oposta pela empresa Camponesa Agropecuária e outros, aqui, terceiros interessados, em face do Dr. Leonísio Salles de Abreu Junior, Juiz de Direito da Comarca de Chapada dos Guimarães, que, verificando a existência de uma grande litigiosidade da área discutida e que estaria no aguardo de melhor estudo, viu por bem determinar a suspensão dos atos de imissão de posse até ulterior deliberação.

Fato é que, a despeito de se analisar pela justeza, acerto ou desacerto da decisão, se trata de uma decisão passível de recurso e, neste ponto, cabe anotar que, ainda que seja um recurso sem efeito suspensivo, de regra, não justifica a impetração, em se considerando a possibilidade do relator atribuir-lhe efeito suspensivo, se averiguada a necessidade.

Nesse sentido, foram os bem lançados fundamentos do voto da Ministra Nancy Andrigui, no RMS n. 60.541/2019, que disse:

“[...]
o art. 5o, II, da Lei no 12.016/2009, ao asseverar que é inadmissível a segurança quando a decisão judicial puder ser impugnada por recurso com efeito suspensivo, eventualmente poderia conduzir o intérprete ao raciocínio, a contrário sensu
, de que a segurança deveria ser concedida sempre que o recurso interponível da decisão judicial não possuísse efeito suspensivo. Ocorre que, data venia, esse raciocínio não está correto. A uma, porque
o efeito suspensivo a que se refere o dispositivo legal não é somente aquele operado por obra da lei (ope legis), mas abrange também aquele que se concretiza por obra do juiz (ope judicis)
, o que, inclusive, melhor se coaduna com a excepcionalidade e com a restritividade de uso do mandado de segurança.

A duas, porque, na vigência do CPC/15, há a expressa possibilidade de atribuição de efeito suspensivo à apelação nas hipóteses em que a lei

expressamente o retirou (art. 1.012, §1o e §3o); atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento (art. 1.019, I); atribuição de efeito suspensivo aos embargos de declaração (art. 1.026, §1o); atribuição de efeito suspensivo aos recursos excepcionais (art. 1.029, §5o) e, se não bastasse,
ainda há o art. 995, parágrafo único, situada no âmbito da teoria geral dos recursos e que permite a concessão de efeito suspensivo aos demais recursos não nominados acima
.

Assim, por qualquer ângulo que se examine a questão controvertida,
a conclusão somente pode ser uma: em princípio, não há mais espaço no sistema para a impetração de mandado de segurança contra ato judicial pelas partes do processo
, motivo pelo qual o recurso ordinário deve ser desprovido para manter o acórdão que indeferiu a petição inicial do writ com base no art. 10 da Lei no 12.016/2009
[...] (destaquei)

Ademais, ainda existe a condição aditiva, para se cogitar a hipótese de cabimento do mandado de segurança contra ato judicial, que é a exigência de ser o ato ilegal ou teratológico.

Nesse aspecto, data máxima vênia aos entendimentos contrários, a ilegalidade de uma decisão judicial, a meu ver, deve ser evidentemente
contra legem
. Não basta a pecha de que se trata de uma decisão mal fundamentada ou injusta. Estas são situações que demandam outros questionamentos e não chancela a hipótese do cabimento do mandado de segurança.

No caso, ainda que sucinta, a decisão não foi contrária à lei. A permissibilidade jurídica e o convencimento do julgador contornaram os termos da decisão, que, objetivamente, teve o condão de contrariar o interesse do banco impetrante.

Então, repito, que, a despeito da análise pela justeza ou não da decisão, o certo é que era passível de recurso e não afrontou qualquer dispositivo legal, a se justificar a apreciação via mandado de segurança.

O Superior Tribunal de Justiça adota, hoje, o entendimento cristalizado na Súmula n. 267⁄STF, de que: "
não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou correição
". À guisa de exemplo, colhem-se os seguintes julgados do STJ: AgRg no MS 21.404⁄DF, Relator Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, DJe 23⁄3⁄2015; e AgRg no MS 21.291⁄DF, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Corte Especial, DJe 23⁄3⁄2015; e AgRg no REsp 1.029.293⁄PA, Relator Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 26⁄3⁄2009; RMS n. 60.641/2019 – Relatora Min. Nanchi Andrigui).

O que tenho repetido, incansavelmente, é que n
ão é razoável permitir que se continue a fazer o uso anômalo do mandado de segurança como sucedâneo de recurso. Efetivamente, a reforma processual produzida no CPC/2015, e na qual se buscou dar ao agravo a possibilidade de efeito suspensivo, teve como principal objetivo por fim à utilização do mandado de segurança na sua forma anômala, funcionando como se recurso fosse. E o que aconteceu, nesse caso, é exatamente isso! O mandado de segurança funcionou como recurso contra a decisão passível de recurso, que contrariou o interesse do banco impetrante.

Além disso, o remédio heróico já foi definido como somente adequado pra garantir direito certo e incontestável, ou próprio para afastar ato manifestamente ilegal, o que, salvo melhor juízo, não se encaixa no caso.

Nesse contexto, repito meu entendimento no sentido de que,
admitir-se que um Desembargador possa rever num Mandado de Segurança decisão liminar de outro Desembargador em outro processo, equivale a instituir dentro do Tribunal uma hierarquia de julgadores não prevista nas leis e no Regimento
. Seria, aliás, um desencadear de decisões atacáveis por mandado de segurança, sem limites, causando verdadeira insegurança jurídica e desordem processual.

Basta imaginar que qualquer das partes teria o direito de alegar ilegalidade na decisão de um e impetrar um mandado de segurança, que por sua vez originaria uma nova decisão, que também poderia ser atacada por outra ação mandamental e assim sucessivamente. Daí porque, digo que a análise do cabimento do mandado de segurança contra ato judicial merece análise muito acurada, cautelosa e criteriosa.

Foi exatamente este pensamento que o Des. Getúlio Moraes Oliveria exarou no julgamento do
Agravo Regimental em Mandado de Segurança No 2001002001117-0 - TJDF,
dizendo que:

“...
o dia em que os Tribunais estaduais admitirem mandado de segurança contra ato de Desembargador, estabelecerão uma situação incontrolável.
O Desembargador concede uma liminar, mesmo em agravo de instrumento. A parte avia mandado de segurança; contra a liminar outro Desembargador concede nova liminar, suspende aquele processo; um terceiro interessado

com outro mandado de segurança,

e por aí seguirá.
Isso vai criar um pequeno caos jurídico. Foi essa razão lógica, sobretudo, que inspirou não só o nosso regimento, mas os regimentos dos Tribunais estaduais, em sua maioria, a estabelecerem limites ao direito recursal, sem prejuízo do aviamento de recurso junto a instâncias superiores
.”
(destaquei)

Sobre o tema, é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que, aliás, já foi seguida neste Sodalício. Senão, vejamos
:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA - AÇÃO DE COBRANÇA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - INEXISTÊNCIA DE

DIREITO LÍQUIDO E CERTO - AUSÊNCIA DE DECISÃO TERATOLÓGICA - NÃO CABIMENTO

DE

MANDADO

DE

SEGURANÇA

- DELIBERAÇÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO ORDINÁRIO. IRRESIGNAÇÃO DO RECORRENTE.

1.

A jurisprudência desta eg. Corte Superior caminha no sentido de ser

incabível

a

utilização

da

ação

mandamental

como sucedâneo recursal,

porquanto,

se buscada a jurisdição por meio próprio, não há falar na excepcionalidade justificadora da utilização do writ
. Precedentes:

AgRg

no

RMS

45150/PI, Rel. Min. Raul Araújo, DJe de 04/06/2014;

AgRg

no

RMS

33595/

SP,

Rel.

Min.

Antônio

Carlos Ferreira, DJe de 26/08/2013.

2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RMS 49.089/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 17/03/2016, DJe 31/03/2016)
(destaquei)

Nessa linha de raciocínio, seguiu o nosso Sodalício, senão vejamos:

"MANDADO DE SEGURANÇA – IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO JUDICIAL PASSÍVEL DE RECURSO – AÇÃO MANDAMENTAL UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – INTELIGÊNCIA DA SÚMULA N. 267/STF - AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA – DECISÕES PROFERIDAS COM AMPARO NOS ELEMENTOS E FATOS COLIGIDOS NO PROCESSO – SEGURANÇA DENEGADA“(...) 2. "
O mandado de segurança não é sucedâneo de recurso, sendo imprópria a sua impetração contra decisão judicial passível de impugnação prevista em lei, consoante o disposto na Súmula 267 do STF
." (AgRg no RMS 46.736/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 9.12.2014, DJe 15.12.2014.) Agravo regimental improvido” (AgRg no RMS 48.337/MS, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 06/08/2015).

A impetração do mandado de segurança contra ato judicial apenas é cabível se não for possível recurso contra este, bem como nos casos em que a decisão é teratológica/ilegal, requisitos que não estão presentes no caso dos autos
. Precedentes do STJ." (N.U 0086212-22.2015.8.11.0000, , NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 03/09/2015, Publicado no DJE 21/09/2015)
(destaquei)

Fica, então, claro o entendimento jurisprudencial, de que não se pode chancelar a postura de conferir ao
writ
a amplitude de abraçar situações ilustrativas da dedução de inconformismo em relação à inteligência eleita pelo Julgador, quando do exame e deferimento ou indeferimento da providência de urgência. Assim fazendo, o Judiciário estará criando uma nova espécie recursal, esvaziando o espírito de celeridade idealizado pelo sistema processual, o qual dota o julgador da competência de dizer o direito em relação à providência de urgência colimada.

Ainda deve se levar em conta que, ao se admitir uma via autônoma de impugnação (de competência da Turma de Câmaras Cíveis Reunidas) dentro de uma relação processual já prolongada em razão da interposição de um expediente recursal (de competência da Câmara isolada), estar-se-á a autorizar uma espécie de sobreposição de competência envolvendo duas Instâncias para o exame da matéria, o que não convém em um sistema calcado no duplo grau de jurisdição (princípio implícito na ordem constitucional vigente) e na tutela jurisdicional tempestiva (art. 5o, LXXVIII, da Carta Federal).

Em suma, é assente a jurisprudência em dizer que a impetração de mandado de segurança em face de decisão judicial deve ser admitida em casos extremamente excepcionais, o que não se faz presente quando o
writ
encontra suporte apenas na irresignação em relação à inteligência eleita pela decisão judicial (ato coator). Do contrário, estar-se-ia a dotar o
writ
do caráter de substituto de recurso, contrariando sua natureza de ação e alargando suas hipóteses de cabimento.

Pelo exposto,
encaminho meu voto pela

denegação da ordem mandamental
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2020